Tribunal: TJMT
Processo: 1006331-32.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Mandado de Segurança n. 1006331-32.2022.8.11.0000
Impetrante: Soeli Alves dos Prazeres
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Soeli Alves dos Prazeres contra ato que reputa ilegal, praticado pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, na sentença proferida nos autos da ação penal n. 0003251-23.2019.811.0052, decretou o perdimento em favor da União do veículo Hyundai/HB 20, cor branca, placa QBA8856/MT, chassi 9BHBG51CAEP278828, de propriedade da requerente.
A impetrante relata que o veículo em questão é de sua propriedade e foi apreendido no dia 8.11.2019, pois o condutor, Mavery Junior de Oliveira, foi surpreendido pela Polícia Militar quando transportava aproximadamente 11kgs de cocaína.
Assevera que o bem referido é decorrente de sua atividade laborativa lícita e, na época, o emprestou para Mavery Junior de Oliveira em razão de um vínculo de amizade, porém, desconhecia qualquer envolvimento deste com práticas delituosas, podendo afirmar que o veículo que ora busca restituir não é instrumento de crime.
Sustenta que, por ser terceira de boa-fé, não poderia ter seu veículo apreendido, pois nada tem a ver com os fatos em apuração, e, embora tenha requerido a restituição em sede de alegações finais, o pedido nem sequer foi analisado pelo impetrado.
Com tais considerações, e apontando o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, a impetrante requer a suspensão do ato impugnado, com a determinação da imediata do automóvel Hyundai/HB 20, cor branca, placa QBA8856/MT, chassi 9BHBG51CAEP278828, e, no mérito, a confirmação definitiva da restituição do veículo (Id. 123649958).
É o relatório.
Sabe-se que o mandado de segurança constitui o remédio constitucional cabível para a defesa de direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus, caracterizando medida de controle para afastar ilegalidade ou abuso de poder, consoante previsão legal do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Sob este prisma, dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 que a tutela de urgência em sede mandamental somente é pertinente quando demonstrados, de plano, a plausibilidade do direito invocado e a possibilidade de ineficácia da medida acautelatória acaso seja concedida apenas no julgamento do mérito da impetração, in verbis:
“Art. 7o - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)
III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante, caução, fiança ou depósito, com objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.
Na presente hipótese, em análise superficial própria para o momento, não se verifica a demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora, porquanto, apesar de a impetrante comprovar a propriedade do veículo, há indicativos de que ele foi utilizado para o transporte de entorpecentes, situação que justifica, a princípio, o perdimento do bem.
Ademais, aparentemente a sentença atacada encontra-se fundamentada de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e já foi impugnada em sede de apelação, oportunidade em que, embora o pedido tenha sido rejeitado ante a ilegitimidade do réu para postular a restituição de veículo de propriedade de terceira pessoa, foi destacado o acerto da decisão, in verbis:
“(...) Na hipótese, além da comprovada utilização do automóvel para o transporte e a comercialização de entorpecentes, o que enseja o seu perdimento em favor da União, o apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de veículo de propriedade de terceira pessoa.
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:
“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa.” (TJMT, AP N.U 0001932- 43.2016.8.11.0046).” (N.U 0005427-10.2019.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24.11.2020).
“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa” (N.U 0001819-77.2020.8.11.0037, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13.4.2021).
Desse modo, mostra-se impertinente o pedido de restituição do automóvel apreendido, devendo ser mantida a decretação do seu perdimento em favor da União, conforme decidido pelo juiz da causa (...)”.
Diante desse cenário, por não visualizar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, indefiro a medida vindicada.
Intime-se a impetrante acerca desta decisão.
Após, notifique-se a autoridade coatora, para que preste suas informações no prazo de 10 dias, consoante o art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Por fim, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator